Tribunal: STJ
Processo: 1066515-06.2014.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2121788 - SP(2024/0030051-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: WILSON NELIO BRUMER
RECORRENTE
: SHIRLENE NASCIMENTO BRUMER
RECORRENTE
: WS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: LAÉRCIO MONTEIRO DIAS - SP067568
SÉRGIO OSÓRIO NASCIMENTO - MG072644
JOSÉ ANCHIETA DA SILVA - SP113311A
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
GABRIEL PROCOPIO VICENTE - MG224652
RECORRIDO
: ROSA APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADA
: MARCELLA CAVALCANTE DOS REIS NUNES FERREIRA -
SP333833
INTERES.
: ROMEU SCARIOLI
INTERES.
: BANCO PINE S/A
INTERES.
: CORPORATE NPL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO (ART. 485,
III E § 2o, CPC). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA
EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS JÁ
FIXADOS
NOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
AUTONOMIA
RELATIVA ENTRE AS AÇÕES EXECUTIVA E COGNITIVA
INCIDENTAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO
(ART. 1.029, § 1o, CPC). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto por executados contra acórdão que,
em execução extinta por abandono, manteve a não fixação de
honorários sucumbenciais na execução, invocando a causalidade e a
existência de verba honorária já arbitrada nos embargos à execução.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a extinção da execução por
abandono impõe honorários em favor dos executados, à luz dos arts.
85 e 485 do CPC; (ii) a fixação prévia de honorários nos embargos à
execução impede fixação autônoma na execução; (iii) há dissídio
Documento eletrônico VDA55868945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:58:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: c4208cf3-6f03-44b0-8c4b-8510bb34a4c7

jurisprudencial suficiente para reforma pela alínea c do
III, da
art. 105,
CF.
3. A causalidade prevalece quando a extinção da execução não
decorre de sucumbência do exequente na pretensão executiva, mas
de evento processual que não altera a obrigação subjacente; o
inadimplemento do devedor, causa do ajuizamento, afasta a
vantagem econômica por honorários ao executado em hipóteses de
extinção anômala do feito.
4. A autonomia entre execução e embargos à execução é relativa e
sujeita à repercussão recíproca; havendo honorários já fixados nos
embargos, é legítimo afastar nova condenação na execução, para
evitar duplicidade indevida da verba.
5. O dissídio não se caracteriza quando o paradigma não enfrenta a
premissa essencial do caso concreto – a prévia fixação de honorários
nos embargos –, faltando identidade material de fundamentos e
demonstração analítica exigida pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
07/04/2026
13/04/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55868945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:58:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: c4208cf3-6f03-44b0-8c4b-8510bb34a4c7

RECURSO ESPECIAL No 2121788 - SP(2024/0030051-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: WILSON NELIO BRUMER
RECORRENTE
: SHIRLENE NASCIMENTO BRUMER
RECORRENTE
: WS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: LAÉRCIO MONTEIRO DIAS - SP067568
SÉRGIO OSÓRIO NASCIMENTO - MG072644
JOSÉ ANCHIETA DA SILVA - SP113311A
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
GABRIEL PROCOPIO VICENTE - MG224652
RECORRIDO
: ROSA APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADA
: MARCELLA CAVALCANTE DOS REIS NUNES FERREIRA -
SP333833
INTERES.
: ROMEU SCARIOLI
INTERES.
: BANCO PINE S/A
INTERES.
: CORPORATE NPL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO (ART. 485,
III E § 2o, CPC). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA
EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS JÁ
FIXADOS
NOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
AUTONOMIA
RELATIVA ENTRE AS AÇÕES EXECUTIVA E COGNITIVA
INCIDENTAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO
(ART. 1.029, § 1o, CPC). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto por executados contra acórdão que,
em execução extinta por abandono, manteve a não fixação de
honorários sucumbenciais na execução, invocando a causalidade e a
existência de verba honorária já arbitrada nos embargos à execução.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a extinção da execução por
abandono impõe honorários em favor dos executados, à luz dos arts.
85 e 485 do CPC; (ii) a fixação prévia de honorários nos embargos à
execução impede fixação autônoma na execução; (iii) há dissídio
Documento eletrônico VDA55615301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:56
Código de Controle do Documento: 12b5a57f-304d-41ac-8e20-5e6662fa9ac1

jurisprudencial suficiente para reforma pela alínea c do
III, da
art. 105,
CF.
3. A causalidade prevalece quando a extinção da execução não
decorre de sucumbência do exequente na pretensão executiva, mas
de evento processual que não altera a obrigação subjacente; o
inadimplemento do devedor, causa do ajuizamento, afasta a
vantagem econômica por honorários ao executado em hipóteses de
extinção anômala do feito.
4. A autonomia entre execução e embargos à execução é relativa e
sujeita à repercussão recíproca; havendo honorários já fixados nos
embargos, é legítimo afastar nova condenação na execução, para
evitar duplicidade indevida da verba.
5. O dissídio não se caracteriza quando o paradigma não enfrenta a
premissa essencial do caso concreto – a prévia fixação de honorários
nos embargos –, faltando identidade material de fundamentos e
demonstração analítica exigida pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por WILSON NÉLIO BRUMER,
SHIRLENE NASCIMENTO BRUMER e WS PARTICIPAÇÕES LTDA. (BRUMER e
outros) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador ROBERTO MAC CRACKEN, assim ementado:

Ação de execução. Interposição de embargos à execução com
homologação de débito apurado em perícia. Sucumbência parcial com
fixação de honorários em favor dos executados, ora apelantes.
Princípio da causalidade. Executados deram causa à propositura da
ação de execução, de modo que não há o que se falar em novos
honorários advocatícios em decorrência da extinção do processo de
execução. Recurso não provido.

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da CF, BRUMER e outros apontam
violação dos arts. 85,
art. 105
(1)
caput
, §§ 1o, 2o e 6o, e 485, § 2o, do CPC, sustentando que, extinta a execução por
abandono do exequente, são devidos honorários sucumbenciais em favor dos
executados, independentemente do conteúdo da decisão, e que a tese de honorários
já fixados nos embargos à execução não afasta a necessidade de fixação autônoma na
execução;
dissídio jurisprudencial com acórdão do Tribunal estadual do Ceará que,
(2)
em caso idêntico de extinção da execução por abandono, condenou o exequente ao
pagamento de honorários de sucumbência.
Documento eletrônico VDA55615301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:56
Código de Controle do Documento: 12b5a57f-304d-41ac-8e20-5e6662fa9ac1

Não houve apresentação de contrarrazões.
O apelo nobre foi admitido apenas pela alínea
do
III, da CF, tendo
a
art. 105,
sido negada a admissão pela alínea
, por ausência de demonstração analítica do
c
dissídio, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
É o relatório.
VOTO
No caso, trata-se de execução de título extrajudicial proposta originalmente
por Banco Pine S.A., posteriormente substituída por Creditmix Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Não Padronizados. Houve notícia de cessão do crédito a Rosa
Apoio Administrativo e Consultoria Ltda., revogada em agravo de instrumento, com
determinação de comprovação de idoneidade da cessão. Após intimações sucessivas
para regularização e impulso, sobreveio sentença de extinção do processo por
abandono, nos termos do
III, § 1o, do CPC, sem fixação de honorários
art. 485,
sucumbenciais, apenas de custas. A apelação dos executados foi desprovida, com
fundamento de que já haveria honorários fixados nos embargos à execução e
aplicação da teoria da causalidade, nos seguintes termos:

Tendo em vista que os honorários advocatícios já foram fixados nos
autos dos embargos à execução a favor da parte
ora apelante, não há o que se falar em
embargante/executada,
arbitramento de novos honorários advocatícios, o que acarreta o
necessário desprovimento do presente [...] No mais, para robustecer
tal fundamento, vale mencionar que no presente caso deve ser
aplicada a teoria da causalidade [...]. (e-STJ, fl. 1.551).

O objetivo recursal é a reforma do acórdão para condenar a exequente ao
pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos executados, em virtude da
extinção da execução por abandono, afirmando a incidência dos arts. 85 e 485 do CPC
e afastando a tese de honorários já fixados em embargos à execução, com o
reconhecimento de que a teoria da causalidade, no caso, impõe ao exequente a
responsabilidade pela sucumbência.
Contudo, o recurso não prevalece.

(1) Da alegada negativa de vigência dos arts. 85,
, §§ 1o, 2o e 6o, e
caput
485, § 2o, do CPC, diante da extinção da execução por abandono e da tese de
honorários autônomos na execução

BRUMER sustentou que, extinta a execução por abandono do exequente,
impunha-se a condenação em honorários sucumbenciais em favor dos executados,
Documento eletrônico VDA55615301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:56
Código de Controle do Documento: 12b5a57f-304d-41ac-8e20-5e6662fa9ac1

independentemente do conteúdo da decisão, e que a prévia fixação de honorários nos
embargos à execução não afastaria a necessidade de verba autônoma na execução.
Em reforço, transcreveu os arts. 85 e 485 do CPC e invocou trecho do Tema Repetitivo
587, para afirmar a possibilidade de honorários em ambas as ações.
O próprio acórdão recorrido, tal como reproduzido nas razões, assentou dois
fundamentos autônomos e suficientes: i) a existência de honorários já fixados nos
embargos à execução em favor da parte
o que afastaria a
embargante/executada,
duplicidade de condenações na mesma relação processual; e ii) a incidência da teoria
da causalidade, pela qual os executados, devedores do título, foram responsáveis pela
instauração da execução, não se mostrando justo nem adequado transformar o
devedor em credor de honorários pela simples extinção do feito (e-STJ, fls. 1.551/1.552
).
O primeiro fundamento coadunou-se com a própria diretriz repetitiva
invocada por BRUMER (
, segundo a qual “os embargos do devedor são
Tema 587/STJ)
ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios
podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma,
respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação
da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do
do
art. 20
CPC/1973
” (e-STJ, fl. 1,551).
O primeiro fundamento do acórdão recorrido, qual seja, a existência de
honorários já fixados nos embargos à execução, encontra ressonância na
jurisprudência desta Corte, que, embora reconheça a autonomia entre as ações,
pondera a sua aplicação para evitar a dupla condenação em honorários pela mesma
sucumbência material.
Com efeito, a diretriz do Tema Repetitivo
(
587/STJ
REsp 1.520.710/SC)
estabelece que a autonomia na fixação dos honorários é relativa e deve respeitar os
"limites de repercussão recíproca entre elas".
A jurisprudência tem se inclinado a considerar que a verba honorária fixada
nos embargos já remunera o trabalho do advogado em ambas as ações, na hipótese
de fixação de valor único que atenda a execução e aos embargos, como na hipótese
dos autos, para evitar o
.
bis in idem
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. CUMULAÇÃO. 1. Nos
termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso
representativo da controvérsia -
é possível a
REsp n. 1.520.710/SC,
cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela
arbitrada em ação conexa (embargos à
anulatória), de
execução/ação
forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e
Documento eletrônico VDA55615301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:56
Código de Controle do Documento: 12b5a57f-304d-41ac-8e20-5e6662fa9ac1

desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos
na legislação. 2. Nas hipóteses de procedência parcial ou integral
dos embargos, é possível a fixação única dos honorários no
julgamento dos embargos, desde que se estipule que o valor
fixado atenda à execução e aos embargos e a soma dos
percentuais obedeça aos limites fixados na legislação.
Precedentes. 3. Hipótese em que os embargos à execução foram
julgados totalmente procedentes, extinguindo a execução fiscal e a
verba honorária fixada para atender ambas as ações. Impossibilidade
de cumulação.Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no REsp
Relator Ministro HUMBERTO
1.845.359/PR,
MARTINS, Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
17/4/2023,
19/4/2023)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO ÚNICA DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRETENSÃO
DE
NOVOS
HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CABIMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUÊNCIA DO
STJ. I - [...]. III - Na execução não houve ordem de retirada do polo
passivo, mas mero cumprimento da decisão dos embargos à
execução. Não se tratando de pronunciamento com qualquer carga
decisória, não seriam devidos novos honorários. Não obstante, pode
haver fixação única da verba de sucumbência, a qual englobará
as duas ações, desde que seja especificado que o valor fixado
seja para ambas as ações, conforme ficou consignado pela Corte
: "(...) Os embargos foram manejados justamente para
de origem
extinguir a cobrança executiva, caracterizando duplicidade não
justificável a condenação da parte exequente ao pagamento de
honorários também na execução." Neste diapasão, confira-se: AgInt
nos EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.796.392/PR,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
e
3/10/2019,
8/10/2019
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
REsp n. 1.848.890/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
IV -
14/9/2020,
17/9/2020.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp
Julgamento:
SEGUNDA
1.920.176/SC,
17/5/2022,
TURMA, DJe 20/5/2022)
Em outras palavras, a autonomia é relativa e sujeita a limites e
a repercussão recíproca; logo, a conclusão de que a verba já estabelecida nos
embargos desaconselha nova fixação na execução mostra-se lógica e aderente à
orientação citada pelo próprio recorrente.
Quanto ao
§ 1o, CPC, BRUMER enfatizou que são devidos
art. 85,
honorários na execução, resistida ou não, e que os critérios do § 6o também incidem
sobre a sentença sem resolução de mérito.
Documento eletrônico VDA55615301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:56
Código de Controle do Documento: 12b5a57f-304d-41ac-8e20-5e6662fa9ac1

Entretanto, tais dispositivos não autorizam cumulatividade automática nem
afastam a necessidade de ponderação sobre a causalidade e a repercussão recíproca
das verbas, como refletido no acórdão impugnado. Ao mesmo tempo, a menção ao
§ 2o, CPC, segundo a qual “o autor será condenado ao pagamento das
art. 485,
despesas e dos honorários de advogado” nas hipóteses de abandono, também foi
apreciada à luz da causalidade, concluindo-se que a extinção, por si, não atrai a
sucumbência em favor de quem deu causa à execução e permanece devedor do título.
Nesse sentido, precedentes desta Corte Superior, em especial das Turmas
de Direito Privado, corroboram o entendimento de que a aplicação do princípio da
causalidade afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários
advocatícios quando a extinção da execução – seja por abandono, seja por prescrição
intercorrente – não decorre de um ato que lhe possa ser imputado como sucumbência
no mérito da pretensão. A lógica subjacente é a de que o devedor, cujo
inadimplemento deu causa à instauração da lide, não pode ser beneficiado pela
extinção anômala do processo.
Ainda que a controvérsia dos autos trate de abandono, a ratio decidendi
aplicada em casos de prescrição intercorrente é perfeitamente análoga e aplicável,
pois em ambas as situações a extinção não afeta a validade do título executivo, mas
decorre de uma contingência processual.
Para reforçar tal posicionamento, colacionam-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE
EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
"declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de
bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado,
eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé
processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-
cumprimento de sua obrigação. A prescrição intercorrente por
ausência de localização de bens não retira o princípio da
causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência
" (
Rel. Ministra Maria Isabel
para o exequente
REsp 1.769.201/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
. 2.
12/03/2019,
20/03/2019)
Agravo interno provido.
(AgInt no REsp
Julgamento:
QUARTA
2.004.558/SP,
14/11/2022,
TURMA, DJe 1o/
)
12/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Documento eletrônico VDA55615301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:56
Código de Controle do Documento: 12b5a57f-304d-41ac-8e20-5e6662fa9ac1

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a
SÚMULA 83/STJ.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da
prescrição intercorrente não retira do executado a responsabilidade
pelo pagamento dos honorários sucumbenciais. 2. O entendimento
desta Corte de Justiça é no sentido de que a causa do
ajuizamento da execução, seja por título judicial ou extrajudicial,
. Desse modo, já tendo o exequente
é o inadimplemento do devedor
que suportar uma redução no seu patrimônio pela ausência de
recebimento do crédito, o que o obrigou a propor a demanda em juízo,
não pode ter ele que arcar com os ônus sucumbenciais do processo,
apenas por não ter localizado o devedor ou bens passíveis de penhora
durante o curso do prazo prescricional, sob pena de ser punido
duplamente, consequência que, em observância ao princípio da
causalidade, não pode ser atribuída a sua atuação. 3. Agravo interno
desprovido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
1.924.168/MG,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
14/2/2022,
21/2/2022)

A matéria já foi objeto de análise pela Corte Especial, órgão máximo de
uniformização da jurisprudência deste Tribunal, que, em caso de prescrição
intercorrente, reafirmou a prevalência do princípio da causalidade em desfavor do
devedor, mesmo que haja resistência do exequente.
PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO
EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA
DO
EXEQUENTE.
RESPONSABILIDADE
PELOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
PREVALÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. [...].
4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais,
em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente,
não é a existência, ou não, de compreensível resistência do
exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o
inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do
feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da
.5. A resistência do
não localização do executado ou de seus bens
exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma
nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas
que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção
de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no
inadimplemento do devedor.6. Embargos de divergência providos para
negar provimento ao recurso especial da ora embargada.
(EAREsp
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Julgamento:
1.854.589/PR,
CORTE ESPECIAL, DJe
9/11/2023,
24/11/2023)

Documento eletrônico VDA55615301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:56
Código de Controle do Documento: 12b5a57f-304d-41ac-8e20-5e6662fa9ac1

O acórdão recorrido utilizou adequadamente a causalidade para concluir
que o inadimplemento que deflagrou a execução impede conferir ao devedor vantagem
econômica via honorários quando a extinção não guarda relação com sucumbência do
exequente na causa, mas com um evento processual que não altera a obrigação
subjacente.
Assim, a leitura conjugada dos arts. 85 e 485 do CPC, sob a influência da
causalidade e da repercussão recíproca entre execução e embargos, afasta a tese
recursal.

(2) Do dissídio jurisprudencial com acórdão do Tribunal estadual do Ceará

BRUMER apontou divergência em relação ao acórdão da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal estadual do Ceará, que, ao extinguir a execução por
abandono, condenou o autor ao pagamento de honorários de sucumbência, com
fundamento no
§ 2o, CPC e no princípio da causalidade. Nos embargos
art. 485,
declaratórios, afastou-se a fixação por equidade e fixaram-se os honorários em 10%
sobre o valor da causa.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O cotejo apresentado evidenciou um quadro fático semelhante quanto ao
modo de extinção (abandono), porém não demonstrou similitude fático-jurídica integral
sobre as premissas decisórias que sustentaram o acórdão recorrido.
De fato, no julgado paulista, além da causalidade, foi determinante a
circunstância de já haver honorários fixados nos embargos à execução em favor dos
executados, o que, a partir da repercussão recíproca reconhecida entre as duas ações,
resultou na negativa de novos honorários na execução.
Já o paradigma cearense, tal como reproduzido, não enfrentou a
particularidade da prévia verba arbitrada nos embargos, limitando-se a referir o
abandono e a causalidade para impor honorários na execução.
Essa divergência de premissas essenciais impede a caracterização de
dissídio sobre a mesma questão jurídica nuclear, por ausência de identidade material
dos fundamentos.
Ademais, o próprio acórdão recorrido reafirmou a centralidade da
causalidade para repelir a tese de honorários em favor do devedor em hipóteses em
que a extinção não espelha sucumbência do exequente.
Sem a demonstração de que o paradigma enfrentou o ponto específico da
duplicidade de honorários (embargos e execução), não se evidenciou a necessária
similitude, ficando prejudicada a pretensão de reforma pela alínea .
c
Documento eletrônico VDA55615301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:56
Código de Controle do Documento: 12b5a57f-304d-41ac-8e20-5e6662fa9ac1

Nessas condições,
do recurso especial para, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar os honorários de advogado em razão da ausência de
anterior fixação da verba nos autos desta instância recursal.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55615301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:56
Código de Controle do Documento: 12b5a57f-304d-41ac-8e20-5e6662fa9ac1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.121.788 / SP
Número Registro: 2024/0030051-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00284132420178260100 0028413242017826010010665150620148260100 10665150620148260100
284132420178260100 28413242017826010010665150620148260100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WILSON NELIO BRUMER
RECORRENTE : SHIRLENE NASCIMENTO BRUMER
RECORRENTE : WS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: LAÉRCIO MONTEIRO DIAS - SP067568
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
SÉRGIO OSÓRIO NASCIMENTO - MG072644
JOSÉ ANCHIETA DA SILVA - SP113311A
GABRIEL PROCOPIO VICENTE - MG224652
RECORRIDO
: ROSA APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADA
: MARCELLA CAVALCANTE DOS REIS NUNES FERREIRA -
SP333833
INTERES.
: ROMEU SCARIOLI
INTERES.
: BANCO PINE S/A
INTERES.
: CORPORATE NPL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - NAO PADRONIZADO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA55853913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: 30f668a4-5923-493d-9547-fbfa0fe202fb

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: 30f668a4-5923-493d-9547-fbfa0fe202fb